Tribunal: TJSP
Processo: 0027425-61.2012.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercício de 2011 – Município de São Vicente – LAUDOS PERICIAIS realizados - Julgada procedente a pretensão deduzida na inicial, para anular em parte o lançamento do IPTU, do ano de 2011, devendo o tributo ser recalculado – Sucumbência pela municipalidade – Pleito para majoração da verba honorária, aplicando-se o inciso I do § 3o do artigo 85, do CPC/15 –

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercício de 2011 – Município de São Vicente – LAUDOS PERICIAIS realizados - Julgada procedente a pretensão deduzida na inicial, para anular em parte o lançamento do IPTU, do ano de 2011, devendo o tributo ser recalculado – Sucumbência pela municipalidade – Pleito para majoração da verba honorária, aplicando-se o inciso I do § 3o do artigo 85, do CPC/15 – Cálculo dos honorários, por apreciação equitativa incabível – Situações do § 8o ausentes - Fixação proporcional, para adequada remuneração dos trabalhos prestados pelo advogado da parte vencedora - Hipótese dos autos que bem se adequa aos § § 2o e 3o do artigo 85, do CPC/15 – Apelo do município, buscando pelo afastamento de qualquer determinação de mudança no lançamento em questão e pelo prosseguimento da execução fiscal – Parcialmente procedente, ante a prova pericial apresentada, prosseguindo-se pelo remanescente e quanto às taxas, não impugnadas - Verba honorária deve ser fixada nos percentuais mínimos, a tabela regressiva respectiva, já considerada a majoração recursal prevista no artigo 85, §11, do CPC/15 – Sucumbência partilhada, quanto às custas e despesas – Honorários também devidos, pela embargante, na proporção do débito remanescente - Sentença reformada em parte – Apelo dos procuradores da executada provido, recurso oficial (considerado interposto) e apelo da municipalidade providos em parte.